Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736007-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MATIAS CARNEIRO, SEBASTIAO NERES TOMAZ, SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS, SELMA MARIA DE SALES OLIVEIRA, SARAFIM JOSE DE SOUSA, SERGIO APARECIDO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO MATIAS CARNEIRO e OUTROS contra decisão 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, determinou “a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0” (ID 135698458, autos originais). Preparo recolhido (IDs 40652781 e 40652782). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, consoante art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator